Tribunal: TJES
Processo: 0048508-43.2003.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0048508-43.2003.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: Z FERREIRA DE FRANCA

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente na execução fiscal proposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim e extinguiu o feito com resolução de mérito, sem condenação em custas ou honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, em decorrência da extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/80.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios em caso de prescrição intercorrente, dado que não há sucumbência do exequente, conforme o princípio da causalidade.
4. O mesmo entendimento é seguido por esta Corte Estadual, reconhecendo que a ausência de localização do devedor ou de bens penhoráveis não pode ser imputada como conduta ensejadora de condenação da Fazenda Pública em verbas sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Nos casos de extinção da execução fiscal em decorrência do reconhecimento de prescrição intercorrente, não cabe fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.506.127/CE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 27-05-2024, DJe 07-06-2024;

TJES, Apelação Cível n. 0018641-19.2014.8.08.0011, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Heloísa Cariello, DJe 12-05-2025.

TJES, Apelação Cível n. 0017655-80.2005.8.08.0011, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, DJe 13-03-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0048508-43.2003.8.08.0011.

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

V O T O

A Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo interpôs apelação em face da respeitável sentença, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da execução fiscal proposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra Z Ferreira de Franca, que decretou “a prescrição Intercorrente de todos os créditos referentes à CDA executada nestes autos, nos termos da Súmula 314 do STJ, art. 156, V, e art. 174, caput, ambos do CTN e §4º, do art. 40 da LEF” e extinguiu o “processo, com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Sem condenação em custas processuais e honorários, conforme disposto no art. 39, da Lei 6.830/80, e em razão da extinção
ex officio
.”

Nas razões do recurso, alegou a apelante, em síntese, que o Município exequente deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios a favor dela.

Requereu o provimento do recurso para que haja “condenação do Município no pagamento de honorários em prol do FADEPES-DPES”.

O recurso não deve ser provido.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “O reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente não admite a condenação da Fazenda Pública nos honorários advocatícios de sucumbência, tendo em vista não ser a Fazenda exequente a responsável pelo ajuizamento da ação (mas a devedora) nem pela não localização do devedor ou de seus bens” (AgInt no AREsp n. 2.260.044/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
data do julgamento:
27-11-2023,
data da publicação/fonte:
DJe 1-12-2023).

N
o mesmo sentido é o entendimento desta egrégia Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos de execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, sem condenar o Município exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se reponta cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, considerando a decretação da prescrição intercorrente com fundamento no art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. À luz do princípio da causalidade, o c. STJ firmou entendimento de que não cabe a fixação de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em razão de prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: Nos casos de extinção da execução fiscal em decorrência do reconhecimento de prescrição intercorrente, não cabe fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

(Apelação cível n. 0018641-19.2014.8.08.0011, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Heloísa Cariello, data da publicação/fonte: Dje 12-05-2025).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

1. O Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que, em casos de extinção de execução fiscal por prescrição intercorrente, não há condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, ainda que tenha havido resistência ao reconhecimento da prescrição, prevalecendo o princípio da causalidade.

[...]

(Apelação cível n. 0017655-80.2005.8.08.0011, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, data da publicação/fonte: Dje 13-03-2025).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Relator.